Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DA AQUISIÇÃO DO CELULAR E DA TENTATIVA DE VENDA. DIVERSAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS APONTAM HABITUALIDADE NA VENDA DE CELULARES. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão dos objetos. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.

2. Inviável a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade do crime simples, quando demonstrado, em diversas ocorrências policiais, que o réu exercia atividade comercial, ainda que de forma irregular e de origem espúria, de revenda de aparelho celular na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto.

3. Recurso conhecido e desprovido.